Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000040-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO SIQUEIRA BRITO - CPF: 458.774.831-53 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000040-13.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aparecido Siqueira Brito

Recorrida(s):

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 449,72, com data em 09/12/2019, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

2. No presente caso, a empresa de telefonia colacionou em sua defesa a tela de cadastro do terminal fixo (no 65 3649-2296), habilitado em nome do autor, conforme consta nas telas de cadastro o endereço de instalação dos serviços é exatamente o mesmo informado nos autos Projudi no
0034452-02.2013.811.0001 e
no
8084043-83.2016.81.0001
,
conforme abaixo se vê:

a) Tela de sistema juntada na contestação apresentada no presente feito:

b) Fatura juntada nos autos Projudi no
0034452-02.2013.811.0001 e
no
8084043-83.2016.81.0001
,
onde se observa que o endereço do consumidor é exatamente o mesmo que consta na tela de sistema acostada na defesa do presente feito:

·

0034452-02.2013.811.0001

·

8084043-83.2016.81.0001

3. Cabe ressaltar que, de fato, a simples juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente quando se trata de telefone fixo, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas para telefones conhecidos, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

4. Assim, diante da comprovação de que a Promovente reside/residiu no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

5.

Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 449,72, com data em 09/12/2019, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Com efeito, a Reclamada demonstrou documentalmente que a instalação do terminal telefônico se refere ao mesmo endereço indicado pela Reclamante na petição inicial, bem como vasto histórico de consumo e comprovantes de pagamentos de faturas, o que por si só afasta a alegação de fraude.

Logo, resta esclarecido que há, sim, vínculo contratual do Reclamante com a empresa telefônica demandada, o que desvela a inverdade do que alegara, o que, por via de consequência, o torna
litigante de má-fé

por deduzir pretensão contra fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos,
evidenciando o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente. Ora, uma vez tendo sido demonstrada a legalidade da contratação, está comprovada a regularidade da cobrança e da inscrição ora combatida, à míngua de comprovação do respectivo pagamento. Daí a concluir que ante o inadimplemento do débito em questão, a requerida atua dentro dos limites do exercício regular de direito ao proceder a “negativação” do nome do Autor pelo débito em comento, arredando a imputação de ato ilícito
.’’

7. O credor que determina a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e, por isso, não dá ensejo à indenização por dano moral.

8.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da autora, já que indica a existência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

10
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento
no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os
pedidos formulados por MARIA MIQUELINA DE ARRUDA MORENO em face de OI S.A.

CONDENO
a Reclamante a pagar à Recamada o débito discutido nos autos no valor de
R$ 449,72
(quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Requerida autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

CONDENO
a Reclamante a pagar à parte Reclamada multa por litigância de má-fé no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nos termos do artigo 98 do CPC, e presumindo a insuficiência de recursos do Reclamante,
CONCEDO-LHE
os benefícios da
gratuidade da Justiça
.

Em razão da condenação pela litigância de má-fé, CONDENO
o Reclamante a pagar ao Estado as custas do processo, bem como honorários ao advogado da parte Reclamada, esses no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos precisos termos do artigo 85, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, convindo anotar que a concessão da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas (CPC, art. 98, § 4o).

REVOGO eventual decisão antecipatória/liminar deferida nos autos
.’’

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022